Tribunal: TJES
Processo: 5001426-41.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001426-41.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCEIÇÃO FEU DA SILVA
RECORRIDO: IVO TIAGO PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001426-41.2022.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CONCEIÇÃO FEU DA SILVA

RECORRIDO:
ALCIR GOMES DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA PEREIRA DO REMEDIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida CONCEIÇÃO, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada um dos Requerentes, totalizando o montante de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, os Requerentes, ora Recorridos, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). Observa-se que o recurso interposto nesta oportunidade pretende tão somente discutir o patamar compensatório do arbitramento feito pelo Juízo
a quo
, restando incontroversa a efetiva ocorrência das ofensas narradas nos autos (que já foram, inclusive, objeto de retratação).

(3). Nesse sentido, em que pese sustente a Recorrente que, em face de seus parcos rendimentos, a compensação definida na hipótese seria desproporcional, entendo que o documento juntado em seu recurso não é apto a comprovar a renda da Recorrente, tendo em vista que dele nem sequer é possível verificar o seu nome e demais dados pessoais (que foram cortados da imagem colacionada nos autos), não sendo possível sequer estabelecer se, de fato, o referido extrato se refere à pessoa da Recorrente.

(4). Ademais, de todo modo, entendo que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15)..

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)